Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO MÉDICO NÃO OFICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, garante a todos o direito à prestação jurisdicional, independentemente do esgotamento das vias administrativas.
2. A Lei Distrital no 6.466/2019 não condiciona a isenção de IPVA para pessoas autistas à apresentação de laudo médico oficial.
3. A exigência constante do Decreto no 34.024/2012, art. 6o, § 7o, restringe-se ao âmbito administrativo. No processo judicial, a comprovação da deficiência pode ser feita por qualquer meio de prova idôneo, em consonância com a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia.
4. Recurso conhecido e não provido.